Tribunal: TJMT
Processo: 1012319-63.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012319-63.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JHEYMSSON DO NASCIMENTO SOUSA - CPF: 061.874.941-13 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012319-63.2024.8.11.0000

PACIENTE: JHEYMSSON DO NASCIMENTO SOUSA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONCEDIDA LIBERDADE MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – MEDIDA APLICADA APENAS COMO COMPLEMENTAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE FINALIDADE – EXIGÊNCIA AFASTADA – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA
.

A fiança - assim como todas as medidas cautelares – deve atender às finalidades previstas na lei (CPP, art. 319, VII), sob pena de haver banalização da medida cautelar diversa da prisão e, ao invés de diminuir a intervenção penal injustificada, massificá-la.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012319-63.2024.8.11.0000

PACIENTE: JHEYMSSON DO NASCIMENTO SOUSA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Jheymsson do Nascimento Sousa
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, acusado da prática, em tese, do crime de embriaguez ao volante, tendo a autoridade policial arbitrado fiança, a qual não pode ser adimplida pelo paciente.

Conduzido para audiência de custódia, a autoridade judiciária concedeu-lhe liberdade provisória, cumulada com fiança, no valor de R$ 706,00 (setecentos e seis reais).

Aduz, no entanto, que o paciente não tem condições financeiras de arcar com a fiança, o que autoriza a dispensa do seu pagamento (id. 213467684).

O pleito liminar foi deferido, afastando a exigência do pagamento de fiança (id. 213737650).

O juízo singular prestou informações (id. 214535671).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem, ratificando a decisão liminar (id. 216366197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012319-63.2024.8.11.0000

PACIENTE: JHEYMSSON DO NASCIMENTO SOUSA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetrante sustenta que o paciente é hipossuficiente, não tendo condições de arcar com a fiança arbitrada no valor de R$ 706,00 (setecentos e seis reais).

Ao conceder o pleito liminar, apreciei os fundamentos expostos pela impetrante, destacando que a exigência do pagamento de fiança constou apenas como
“complementação”
à liberdade provisória, sem qualquer fundamentação concreta acerca de sua necessidade.

De tal modo, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento exposto naquele momento, e a fim de evitar tautologia, transcrevo parte da decisão, ratificando-a por seus próprios fundamentos:

[...] A fiança, assim como a imposição de qualquer outra medida cautelar, somente será cabível quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva (
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis)
, mas que, em razão da proporcionalidade, se mostre menos onerosa ao agente e seja suficiente para tutelar a situação concreta exigido no curso processo.

No caso dos autos, a imposição de fiança vem desacompanhada de qualquer fundamentação, servindo apenas como "complementação" à liberdade provisória.

A fiança - assim como todas as medidas cautelares - deve atender às finalidades previstas na lei (art. 319, VII, do CPP), sob pena de haver banalização da medida cautelar diversa da prisão e, ao invés de diminuir a intervenção penal injustificada, massificá-la.

Assim, a ausência de fundamentação concreta, por si só, autoriza o afastamento da fiança arbitrada.

Ademais, é evidente a hipossuficiência do paciente, o qual é assistido pela Defensoria Pública, tendo declarado renda de 1 (um) salário-mínimo e, dentre outras despesas, arca com pensão alimentícia de filho menor de idade.

Logo, não havendo justificativa concreta para a imposição da cautelar pecuniária e demonstrada a hipossuficiência do paciente Jheymsson do Nascimento Sousa, defiro a liminar pleiteada, para afastar a exigência do pagamento de fiança, mantidas as demais cautelares fixadas pelo juízo da causa. [...] (
sic,
id. 213737650).

Neste panorama, não vislumbro circunstâncias que possam levar à reforma do entendimento esposado em cognição sumária.

Deste modo,
concedo
a ordem, ratificando a decisão liminar que afastou a exigência ao pagamento de fiança pelo paciente
Jheymsson do Nascimento Sousa
, sem prejuízo das demais providências cautelares adotadas na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024